Tribunal: STF
Processo: HC 93209
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA
   DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: IMPEDIMENTO DA
   PERSECUÇÃO PENAL DOS CRIMES MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
   TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   DEFERIDO PARA TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL.
1.      A jurisprudência
   deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a
   ausência de constituição definitiva do crédito tributário impede
   a persecução penal dos crimes materiais contra a ordem
   tributária. Precedentes.
2. Habeas corpus deferido para trancar
   o inquérito policial.